Tribunal: TCU
Processo: 022.249/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lea Vieira Medeiros,Leila Maria Vieira Medeiros,Lidia Vieira Medeiros contra o Acórdão 1.237/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelas Sras. Lea Vieira Medeiros, Leila Maria Vieira Medeiros e Lidia Vieira Medeiros contra o Acórdão 1237/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército.